Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720544-26.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PAULO SERGIO VILLELA RONZANI APELADO: PAULO SERGIO VILLELA RONZANI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por PAULO SÉRGIO VILLELA RONZANI e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em embargos de execução propostos pelo primeiro apelante, julgou procedente o pedido para determinar a extinção da execução em razão da inexigibilidade do título. Observada a sucumbência, o juízo de primeiro grau condenou o embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, verifica-se que ambos os apelos padecem de vício insanável, concernente à tempestividade, o qual obsta de plano o seu conhecimento. Consoante art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, as intimações são realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ipsis litteris: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ademais, essa Corte de Justiça normatizou a tramitação do processo judicial eletrônico por meio da Portaria Conjunta 53/2014, a qual dispõe que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico. Nesse sentido, considera-se efetuada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Confira-se: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006.” Do cotejo dos autos, verifica-se que tanto o embargante quanto o embargado, por meio de seus advogados, tomaram ciência da sentença em 05/06/2020, sexta-feira. Importa destacar que o sistema do TJDFT automaticamente registra a data em que a parte toma ciência da decisão – por meio de seu advogado –, efetua a contagem do prazo legal (ou daquele estipulado pelo Juízo) e apresenta o termo ad quem para a manifestação cabível, conforme consta na aba de expedientes. Desse modo, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação esgotou-se no dia 29/06/2020, segunda-feira, considerando o feriado nacional de Corpus Christi, em 11/06/2020. As apelações, no entanto, foram interpostas no dia 01/07/2020, quarta-feira, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para interposição do recurso, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Acrescenta-se que foi certificado o trânsito em julgado dos autos, em 29/06/2020 (ID 18148128), tendo sido a embargada intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, mas se manteve inerte (ID 18148142). Além disso, o feito principal (n. 0707684-90.2019.8.07.0003) já foi devidamente extinto e arquivado pela origem, haja vista o trânsito em julgado dos embargos à execução. Devem os autos, portanto, retornar à origem para apreciação do cumprimento de sentença (ID 18148136). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos apelos, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator